Tribunal: TJDFT
Processo: 0726995-89.2023.8.07.0015
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2024-11-22
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DESTE TRIBUNAL EM SINTONIA COM PARADIGMA DO STJ. ARTIGO 1030, INCISO I, ALÍNEA “B”, DO CPC. RECURSO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
I – O acórdão recorrido coincide com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.729.593/SP, Tema 996, da lista de recursos repetitivos daquela Corte.
II – Agravo interno não provido.